Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTEXTO CONFLITUOSO. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. OFENSAS EVIDENCIADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, quanto aos pedidos descritos nas alíneas “d” a “h” da peça inicial, em razão da inadmissibilidade do procedimento nos Juizados Especiais e julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e de indenização por danos morais. Ato contínuo, julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar a autora a pagar à ré a importância de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. A embargante alega a existência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a farta documentação trazida pela autora/embargante é suficiente para demonstrar o constrangimento pelo qual foi obrigada a passar no dia do campeonato de vôlei. Alegou que as supostas ofensas proferidas pela embargante não são produto isolado da briga, devendo ser lidas com os demais documentos trazidos, corroborativos do caos que impera desde a chegada da embargada a sua vida. Requereu o provimento do recurso para sanar a contradição apontada, atribuindo efeito modificativo e, julgar procedente o recurso inominado, conferindo caráter punitivo às condutas da embargada.
5. No mérito, sem razão a embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.